Tribunal: STF
Processo: RE 1474877
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-09
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (Vol. 49, fl. 1):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. IPTU. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO. IMUNIDADE RECÍPROCA. NÃO ALCANÇADA. 
    É legítima a incidência de IPTU sobre o imóvel que é de propriedade exclusiva da CEMIG, a teor do que dispõe o art. 32 do CTN. 
    As sociedades de economia mista prestadoras de serviço público a título oneroso não são alcançadas pela imunidade prevista no artigo 150, VI, “a”, da Constituição Federal, em razão da exceção estabelecida no §3º do citado artigo. 
    Recurso conhecido e provido.”
    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 68), foram rejeitados (Vol. 76).
    No Recurso Extraordinário (Vol. 96), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a CEMIG alega violação ao art. 150, VI, da CF/1988, pois o acórdão recorrido “desconsidera a prestação de serviço público essencial realizada pela Recorrente, negando aplicação e contrariando a norma de imunidade tributária” (Vol. 96, fl. 3). 
    Aduz que o acórdão recorrido, na forma como decidiu, divergiu da a jurisprudência desta CORTE, no sentido de que “a imunidade recíproca é extensiva à sociedade de economia mista prestadora de serviço público [...]” (Vol. 96, fl. 7). 
    Afirma que “a titularidade do serviço essencial de energia elétrica permanece vinculada à União Federal, transferindo-se à sociedade de economia mista apenas a execução do serviço, com o objetivo de maior eficiência e eficácia na prestação da atividade, já que a empresa fora criada por meio de descentralização administrativa, autorizada por lei exclusivamente para prestar o serviço de energia elétrica, sendo do Estado o controle acionário”. Portanto, “em função da proteção ao pacto federativo, à administração pública e ao interesse da coletividade, a concessão da extensão da imunidade tributária recíproca é aplicável à Cemig [...]” (Vol. 96, fl. 8). 
    Entende que “não obstante a ausência da indicação explícita no art. 150, IV, CF/88 da extensão da imunidade tributária às sociedades de economia mista, estas, enquanto prestadoras de serviço público essencial, cumprem com a finalidade de prestação obrigatória e exclusiva ao Estado, podendo até mesmo ser prestada em caráter privativo, o que afasta a possibilidade de violação do princípio da livre iniciativa” (Vol. 96, fl. 8). 
    Ao final, requer o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar o acórdão recorrido, a fim de reconhecer “a extensão da imunidade tributária intergovernamental com a consequente procedência dos embargos à execução fiscal” (Vol. 96, fl. 16). 
    Em seguida, os autos foram encaminhados ao Órgão Julgador para eventual juízo de retratação aos Temas 508 e 1140 (Doc. 55).
    Em nova análise da questão, o Tribunal de origem manteve o acórdão recorrido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 65, fl. 1):
    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ARTIGO 1.030, INCISO II DO CPC. JULGAMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 508. TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. CEMIG. O acórdão submetido ao juízo de retratação alinha-se à tese firmada no julgamento do Recurso Extraordinário n.º 600.867/SP, em sede de repercussão geral (Tema n.º 508), que reconhece que, “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas”. 
    Em juízo de retratação, manter o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação ”
    Mantido o acórdão recorrido, o TJGO, em juízo de admissibilidade, admitiu o RE (Doc. 109).
    É o relatório. Decido.
    Inicialmente, reputam-se preenchidos todos os pressupostos de admissibilidade do apelo extremo, razão pela qual passo à análise do mérito.
    Assiste razão à parte recorrente. 
    O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG, incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica, pelos seguintes fundamentos (Vol. 49, fls. 2-4): 
    “O núcleo da controvérsia reside na legalidade da cobrança de IPTU sobre imóvel de propriedade da CEMIG. 
    A princípio, é certo que o terreno que serviu de fato gerador para a imposição tributária pertence à recorrida, tendo a própria CEMIG reconhecido a propriedade da área, que foi objeto de desapropriação, conforme se verifica da escritura juntada aos autos, não existindo qualquer prova em sentido contrário. 
    Assim, e a exemplo do entendimento que manifestei por ocasião do julgamento das Apelações Cíveis n.º 1.0079.07.319853-7/001, 1.0079.07.319796-8/001 e 1.0079.07.319775-2/001 – todas sobre o mesmo assunto – é irrelevante, para fins da incidência do IPTU, o fato de estar o imóvel sendo ocupado em caráter precário, ou mesmo a possibilidade de reversão, ao final da concessão, do referido bem ao domínio público, vez que à época da ocorrência do fato gerador, a propriedade do imóvel pertencia à apelada. 
    No caso concreto, importante perquirir se a recorrida, enquanto sociedade de economia mista concessionária de serviço público, possui imunidade tributária no que pertine ao IPTU. 
    Sobre o assunto, o artigo 150, VI, “a”, da Constituição da República, proíbe a União, os Estados, o Município e o Distrito Federal de instituírem impostos sobre “o patrimônio, renda ou serviços, uns dos outros”. 
    Muito se discute acerca da natureza diferenciada das empresas estatais prestadoras de serviço público, quando comparadas às sociedades de economia mista e empresas públicas que exercem intervenção no domínio econômico e, por isso, aproximam-se mais do regime a que se submetem as empresas privadas em geral. 
    E no caso da imunidade de que trata o artigo 150, VI, “a”, da CF/88, o constituinte foi claro ao excepcionar, no §3º do artigo 150, não só o patrimônio relacionado à exploração da atividade econômica, mas também os bens das pessoas jurídicas que exigem contraprestação ou pagamento de preços e tarifas pelo usuário, ou seja, a imunidade não recai sobre os prestadores de serviços públicos. 
    [...]
    Com efeito, por ocasião do julgamento do RE 600.867, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da matéria e firmou a seguinte tese (TEMA 508): 
    “Sociedade de economia mista, cuja participação acionária é negociada em Bolsas de Valores, e que, inequivocamente, está voltada à remuneração do capital de seus controladores ou acionistas, não está abrangida pela regra de imunidade tributária prevista no art. 150, VI, ‘a’, da Constituição, unicamente em razão das atividades desempenhadas” (Rel. Min. Luiz Fux. Jul. 14.08.2020 a 21.08.2020. DJe 30/09/2020.) 
    E como é fato notório que o serviço da CEMIG é prestado a título oneroso, possuindo a sociedade de economia mista finalidade lucrativa e capital negociado na bolsa de valores, conclui-se pela não aplicação da imunidade constitucional. 
    Assim, mostra-se legítima a incidência de IPTU sobre o imóvel que é de propriedade exclusiva da CEMIG, a teor do que dispõe o art. 32, do CTN, in verbis: 
    “Art. 32. O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.” 
    Isso posto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação para determinar o regular prosseguimento da execução fiscal relativamente ao IPTU.”
    Em que pese a controvérsia acerca da aplicação do Tema 508/STF ao caso em tela, a jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988, às empresas públicas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados. 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: 
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. O Tribunal de origem afastou a imunidade tributária da CEMIG GERAÇÃO E TRANSMISSÃO S/A, quanto ao IPTU incidente sobre imóvel afeto à prestação de serviço de energia elétrica. 
    2. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “a”, da CF/1988 às empresas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados.
    3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.313.226- AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 2/8/2023). 
    “Ementa: AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMPRESAS PÚBLICAS E SOCIEDADES DE ECONOMIA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE FORNECIMENTO OBRIGATÓRIO E EXCLUSIVO DO ESTADO. APLICAÇÃO DA IMUNIDADE TRIBUTÁRIA PREVISTA NO ART. 150, VI, A, DA CF/1988. PRECEDENTES. 
    1. A jurisprudência desta CORTE SUPREMA é firme no sentido da extensão da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, a, da CF/1988 às empresas públicas e sociedades de economia delegatárias de serviços públicos de fornecimento obrigatório e exclusivo do Estado, independentemente da cobrança de tarifas como contraprestação pelos serviços públicos prestados.
    2. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.311.495-EDAgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 2/7/2021)
    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. IPTU. Imunidade recíproca. Artigo 150, inciso VI, a, da Constituição Federal. Sociedade de Economia Mista prestadora de serviço público. Aplicação do tema nº 508 da repercussão geral. Inovação recursal. Impossibilidade. Necessidade de revolvimento de matéria fática. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 
    1. As sociedades de economia mista prestadoras de serviços públicos obrigatórios e exclusivos do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.
    2. A questão relativa ao tema nº 508 da repercussão geral não foi deduzida pela parte agravante nas razões do apelo extremo, constituindo-se inovação recursal manifesta em momento inoportuno.
    3. Majora-se a verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.” (RE 1.311.491-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 17/6/2021) 
    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. EXTENSÃO. POSSIBILIDADE. 
    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se consolidou no sentido de que as empresas públicas e sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos de prestação obrigatória e exclusiva do Estado são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no art. 150, VI, a, da Constituição Federal.
    2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve fixação de honorários advocatícios contra o recorrente.
    3. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 905.900- AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 14/12/2020) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. IPTU. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1.188.668- AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 16/8/2019) 
    No mesmo sentido, citem-se as seguintes decisões monocráticas, nas quais a CEMIG também figurou como parte: RE 1.465.651/MG, Rel. Min. CRISTIANO ZANIN, DJe de 9/11/2023; RE 1.451.055/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 9/10/2023; RE 1.457.966/MG, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 9/10/2023; RE 1.313.512/MG, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 28/9/2023; ARE 910.985/MG, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 23/8/2023; RE 1.433.981/MG, Rel. GILMAR MENDES, DJe de 9/5/2023; RE 1.341.114/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 10/05/2022; RE 1.311.508/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 16/3/2021. 
    Quanto ao RE 1.451.055/MG, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 9/10/2023, encontra-se assim ementado: 
    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO – IPTU. PRESTADORA DE SERVIÇO DE GERAÇÃO, TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA: EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA DELEGATÁRIAS DE SERVIÇO PÚBLICO. JULGADO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.”
    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença.
    Publique-se. 
    Brasília, 9 de fevereiro de 2024. 
Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator 
Documento assinado digitalmente